Tribunal: TJSP
Processo: 1003582-02.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial e arbitramento de alugueres. Ação julgada improcedente. Insurgência da autora. Sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável que conferiu à autora indenização correspondente a 50% do valor da construção erguida em terreno alheio. Autora que não é condômina do imóvel. Arbitramento de aluguel indevido. Veículo

Ementa:
Ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial e arbitramento de alugueres. Ação julgada improcedente. Insurgência da autora. Sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável que conferiu à autora indenização correspondente a 50% do valor da construção erguida em terreno alheio. Autora que não é condômina do imóvel. Arbitramento de aluguel indevido. Veículo partilhado entre as partes e que se encontra na posse do réu. Alugueres devidos, ainda que o bem esteja alienado fiduciariamente e tenha sido penhorado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003582-02.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MILENA
APARECIDA ROMERA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE MAURICIO
BATAUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-02.2018.8.26.0344 -Voto no 18.868
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003582-02.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Milena Aparecida Romera
Apelado: Jose Mauricio Bataus
Juiz sentenciante: Luís Cesar Bertocini
Voto no 18.868
Ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial e
arbitramento
de alugueres. Ação julgada improcedente.
Insurgência da autora. Sentença proferida em ação de
reconhecimento e dissolução de união estável que conferiu à
autora indenização correspondente a 50% do valor da
construção erguida em terreno alheio. Autora que não é
condômina do imóvel. Arbitramento de aluguel indevido. Veículo
partilhado entre as partes e que se encontra na posse do réu.
Alugueres devidos, ainda que o bem esteja alienado
fiduciariamente e tenha sido penhorado. Recurso parcialmente
provido.
1.- A r. sentença de fls. 130/135, de relatório
adotado, julgou improcedente ação movida por Milena Aparecida Romera
em face de Jose Mauricio Bataus, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa atualizado, ressalvado o benefício da justiça gratuita.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que o réu
utiliza exclusivamente o imóvel e o veículo partilhados em ação de
reconhecimento e dissolução de união estável, o que lhe dá o direito a
postular indenização equivalente a locatício mensal, a despeito da
impossibilidade de alienação judicial dos bens e da pendência de gravame
sobre o veículo (fls. 139/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-02.2018.8.26.0344 -Voto no 18.868
3
Contrarrazões a fls. 162/168.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
2.- Prospera em parte o inconformismo.
A r. sentença proferida no processo no 1007743-
94.2014.8.26.0344 partilhou entre as partes o caminhão Mercedes Benz,
placa CVO-4905. A mesma sentença determinou a partilha da construção
existente na Rua Joaquim Palácio de Caras, no 105, apurando-se em
liquidação seu valor (fls. 22/27).
No tocante à construção, a apelante tem direito à
metade do valor que for apurado em liquidação. Mas não tem direito de
propriedade à referida construção e ao terreno em que está erguida, não
havendo que se falar em pagamento de alugueres pelo apelado.
Confira-se o que decidiu esta Corte em casos
análogos:
“... considerando que somente foram concedidos
ao autor os direitos sobre a acessão realizada no imóvel, não
há que se falar em direito à percepção de alugueis, resolvendo-
se a questão por meio do acolhimento do pedido
ressarcitório”
(Apelação
Cível
no
1001896-33.2014.8.26.0564, 8a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 27/09/2016).
“UNIÃO
ESTÁVEL
-
Reconhecimento
e
dissolução, cumulada com alimentos e partilha - Insurgência
das partes quanto a esta - Autora que discute a divisão dos
bens móveis e arbitramento de aluguel - Requerido que se
insurge quanto à partilha da totalidade do Corsa e das
benfeitorias - Convivência incontroversa de julho/2010 a
novembro/2015 - Alegação de que o veículo Corsa, é de
propriedade exclusiva do réu e que sua venda auxiliou na
compra de um veículo Astra - Pretensão de rateio somente da
diferença - Inadmissibilidade - Ausência de prova nesse
sentido - Benfeitorias no imóvel - Partilha - Necessidade -
Avaliação a ser realizada na fase de cumprimento de sentença
- Devolução dos bens móveis que pertenciam à autora, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-02.2018.8.26.0344 -Voto no 18.868
4
da convivência - Admissibilidade - Ausência de impugnação
- Aluguel - Afastamento - Bem de propriedade exclusiva do
requerido - Direito da autora apenas em receber metade das
benfeitorias - Apelo do réu desprovido e parcialmente
acolhido
o
da
autora”
(Apelação
Cível
no
1000594-18.2016.8.26.0040, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 19/08/2019).
Quanto ao veículo, está alienado fiduciariamente ao
Banco Bradesco S/A (fl. 52) e foi penhorado nos autos do processo no
0008347-67.2017.8.26.0344.
Todavia, segue a autora como sua proprietária (fl.
52), o veículo foi partilhado na ação de reconhecimento e dissolução de união
estável e em contrarrazões o réu não nega estar na posse do bem, sendo
irrelevante que tenha decidido não o utilizar, como lá afirmado.
Sendo assim, ainda que não seja possível a
alienação judicial do veículo neste processo, é devida mensalmente a
indenização pleiteada pela autora, equivalente a 50% do aluguel do veículo,
desde a citação, em valor a ser apurado em fase de liquidação.
Nesta linha:
“Condomínio.
Arbitramento
de
aluguéis.
Automóvel adquirido na constância da união estável mantida
pelas partes. Termo inicial para pagamento dos aluguéis que
deve corresponder à data da citação nesta ação de
arbitramento, conforme atual jurisprudência do STJ.
Precedentes. Compensação dos aluguéis com os valores
pagos a título de financiamento do veículo que, todavia, deve
ocorrer apenas com aqueles comprovadamente pagos
exclusivamente pelo réu após a separação de fato. Parcelas
vencidas e adimplidas durante a união estável que presumem
o esforço comum das partes. Sentença reformada, em parte.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
Cível
no
0008729-75.2011.8.26.0019, 3a Câmara de Direito Privado,
de minha relatoria, j. 26/04/2018).
Concluindo,
a
ação
é
julgada
parcialmente
procedente tendo a apelante direito a 50% do valor do aluguel mensal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-02.2018.8.26.0344 -Voto no 18.868
5
veículo a ser apurado em liquidação, devido a partir da citação até o
momento em que for devolvido ao credor fiduciário e/ou alienado
judicialmente no processo em que foi penhorado. Reciprocamente vencidas,
cada parte suportará as custas e despesas processuais incorridas, condenada a
autora ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa atualizado, ressalvado o benefício da justiça gratuita
concedido, e o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor da condenação.
3.-
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator